Tribunal: STF
Processo: RE 75189
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-17
Data de publicação: 1974-06-17

Ementa:
- AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. RETOMADA. SINCERIDADE. ALUGUEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Pretensão à retomada do imóvel para uso de sociedade comercial formada pelo locador e seu filho. Requisito da participação predominante no capital social não revelado quando da contestação, frustrando, desta forma, a defesa do locatário. Inaplicabilidade da Súmula 486. - Presunção de sinceridade que não foi ventilada na decisão recorrida (S. 282). - Impontualidade no pagamento dos aluguéis tolerada pelo locador, que, apesar dela, sempre prorrogou os contratos que se iam vencendo. 
- Embargos de declaração recebidos apenas para suprir as omissões arguídas, mantendo-se o voto pelo desprovimento do recurso extraordinário.